Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1016097-75.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela cooperativa embargada, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de dar parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para incluir a empresa individual denominada SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS – ME, CNPJ: 06.130.661/0001-18, no polo passivo do cumprimento de sentença na origem.

Após contextualizar os fatos anteriores a oposição dos presentes embargos, o embargante alega
que a sua pretensão tem crucial relevo para resguardar o seu direito à interposição de eventuais recursos prequestionando os dispositivos legais citados art. 50 do Código Civil, arts. 133 ao 137 e 1.022, do Código de Processo Civil).

Com base nesses prequestionamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (id. 193848194).

Contrarrazões ofertada pela embargada, pugnando pela rejeição deste aclaratórios, bem como pela aplicação da multa nos termos do art. 1.026, §2º CPC (id. 195525183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural”.

Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024